Tribunal: TJES
Processo: 0006297-02.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006297-02.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros (2)

APELADO: SILVINHA BUNGENSTAB NORATO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA BANCO. ACOLHIDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO ACESSÓRIO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. ART. 18 DO CDC. VENDA. PERDA DE INTERESSE. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. JUROS. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA

I – O contrato de compra e venda de bem detém autonomia frente ao contrato de financiamento realizado para sua obtenção. Precedentes do STJ.

II – Retorno constante
com o carro à concessionária e a conclusão da perícia pela persistência do defeito demonstram que o prazo de 30 (trinta) dias, estipulado pelo CDC, não fora observado.

III –
O
veículo
fora submetido a conserto
do motor
com

apenas
oito dias
de
uso,
realidade para além do razoável e esperado de um automóvel
novo, zero-quilômetro
. Desse
modo, nã
o se mostra cabível adotar o valor da tabela FIPE para fins de restituição no caso sub examine, uma vez que o proprietário usufruiu por tempo curtíssimo d
ele
em seu pleno funcionamento.

IV
–
A
alegada
perda superveniente do objeto diante da venda do veículo no curso da demanda não constitui
a falta de interesse de agir do autor.
Precedentes do STJ.

V –
Danos morais devidos,
considerado
s
os manifestos transtornos e frustrações de quem adquire veículo novo, mas vê-se
constantemente
tendo que
levar o
seu automóvel à
c
oncessionária,
ficando
alijado do uso do be
m.

VI
– O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda ao aspecto punitivo, repressivo e compensatório da indenização, estando ponderada, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor.

VII – Os
juros de mora e a
correção monetária não só
são

cabíveis
caso,

como os juros
moratórios sobre os honorários
devem incidir desde o trânsito em julgado da decisão,
modificação a ser feita de ofício, dado a natureza de ordem pública.

VIII – Recurso do banco conhecido e provido. Recursos das demandadas conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recurso de apelação e negar provimento aos interpostos pelas demandadas e dar provimento ao interposto pela instituição bancária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006297-02.2012.8.08.0035

APELANTE
S
:
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA, FORD MOTOR COMPANY LTDA

E BANCO ITAUCARD S A

APELADA: SILVINHA BUNGENSTAB NORATO

JUÍZA DE DIREITO: DRA.
GLÍCIA MÔNICA DORNELA ALVES RIBEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Como visto,
t
rata-se
de
recursos
interpost
os em face de
sentença que
acolheu o pleito autoral
de

SILVINHA BUNGENSTAB NORATO

para (i) rescindir o contrato de compra e venda d
o
veículo discutido
nos autos
e condenar as demandadas
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
e
FORD MOTOR COMPANY LTDA
, ora apelantes, à restituição
solidária
do valor
desembolsado pela autora
; (ii) rescindir o contrato de financiamento
da apelada com o
BANCO ITAUCARD S A

e (iii) condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razões, as demandadas alegam, em suma, que não assiste razão o pedido exordial, uma vez que a perícia constatou que o vício do veículo foi sanado e que a sua venda no decurso do processo pela autora constituiu a perda do seu interesse de agir.

Somado ao dito, aduzem ser indevida a condenação por danos morais e que, caso essa se mantenha, deve haver redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença. Por fim, reclamam também acerca da incidência de juros e correção monetária sob os honorários advocatícios.

Já o
BANCO ITAUCARD S A
alega, a princípio, sua ilegitimidade passiva, suscitando, no mérito, a ausência de relação de a
c
essoriedade entre os contratos de compra e venda e de financiamento.

Contrarrazões da autora vindicando o desprovimento recursal e aduzindo ausência de regularidade formal, dado a alegada falta de assinatura das apelações interpostas pelas demandadas.

Haja vista o teor das contrarrazões, as partes foram intimadas para
se
manifestarem
(
id.7698000
)
, de modo que juntaram petições em seguida.

Primeiramente, faz-se oportuno abordar a
preliminar
de
ilegitimidade passiva
arguida
pelo terceiro apelante.

Destaca-se que o tema suscitado detém entendimento sedimentado pela Corte Superior, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO ENTRE OS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp n. 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019), como no caso presente. 3.
Conforme entendimento deste Tribunal Superior, "não existe, em regra, caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com arrendamento mercantil destinado a viabilizar a aquisição do mesmo bem
, de maneira que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do vendedor" (AgInt no REsp n. 1.351.672/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 24/5/2019). 4. Além disso,
"a jurisprudência desta Corte reconhece a autonomia entre os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento concedido por instituição financeira para sua aquisição, motivo pelo qual o cancelamento do primeiro não impede a exigibilidade das obrigações assumidas pelo consumidor perante a instituição financeira"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.292.147/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017). 5. No caso, é de rigor, portanto, indeferir a pretensão da agravante de responsabilizar solidariamente a instituição financeira pelos danos experimentados com o incêndio do veículo financiado, e de rescindir o contrato de financiamento do bem devido à resilição do compromisso de compra e venda do bem. 6. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF). 7. "Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa" (AgInt no REsp n. 1.800.525/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019). 8. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 9. No caso, sem incorrer no mencionado óbice,
não há como reconhecer, nesta instância especial, a legitimidade passiva solidária da agravada pela reparação dos danos alegados pela agravante, assim como decretar, com fundamento na mencionada solidariedade, a rescisão do contrato de financiamento.
10. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.310.826/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.)

Diante do exposto, elucidada a ausência do caráter acessório do contrato de financiamento, não se mostra cabível a discussão e rescisão do respectivo negócio no bojo do presente processo.

Portanto,
acolho a preliminar arguida
para excluir do polo passivo o
BANCO ITAUCARD S A,
bem como para modificar os termos da sentença no tocante ao referido contrato de financiamento firmado entre o apelante e a autora.

Superado tal ponto, cabe salientar que não vislumbro motivos que obstem o conhecimento dos demais recursos, uma vez que os vícios alegados pela apelada de ausência de assinatura das petições juntadas constitu
i
vício forma
l
e sanáve
l, nos termos do
parágrafo
único do art. 932 do CPC
.

Nesse sentido versa o STJ:
“o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015
permite apenas o suprimento de vício formal sanável, como ausência de procuração ou
assinatura
, e não a complementação das razões do recurso interposto.”
(AgInt no AREsp n. 2.106.755/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Nessa esteira, intimadas as partes para suprir a ausência alegada e havendo manifestação dessas
efetuando os esclarecimentos solicitados
, impõe-se a apreciação meritória do recurso, como ocorre no caso
sub examine
.

Pois bem.

De plano assevero que, mediante a análise dos autos, concluo não merecer reparo a sentença recorrida no tocante aos danos materiais e morais arbitrados, conforme exporei abaixo.

No caso
em comento
,
a autora
narra em inicial que comprou,
em
dezembro de 2011
,
o veículo modelo
FORD FIESTA SEDAN
zero-quilômetro da primeira requerid
a
, tendo esse apresentado defeito
no motor, sistema de medição de combustível e outras partes externas
com apenas
8
dias de uso
,
tendo essa conduzido o carro até a assistência técnica pela primeira vez
.

Após os fatos narrados, alega ter retornado à concessionária em janeiro de 2012, uma vez que
“observou que o motor do veículo continuava com barulho estranho, sem toque para subida, e muito acelerado. Não obstante o problema mecânico, a Autora também pôde constatar que a tampa traseira estava desalinhada”
.

D
iante desse cenário,
registra-se que o veículo esteve por mais de 15 (quinze) dias na concessionária, retornando, ainda, com o vidro de para-brisa substituído, dado seu trincamento no teste de rua (conforme explicitado em ordem de serviço).

Nessa esteira, a autora retornou mais uma vez no mês seguinte dado os vícios alegados, principalmente em relação ao sistema de medição de combustível.

Em adição ao exposto, alega ainda que, ao buscar uma opinião especializada, constatou-se que o automóvel apresentava reparos que o desclassificariam como um “veículo novo”, demonstrando uma recuperação desse, sobre a qual a recorrente desconheceria, haja vista que adquiriu o bem como “zero-quilômetro”.

Nessa senda, perseguem os recorrentes a reforma da sentença por alegarem que o vício não mais persiste, nos termos da perícia, o tendo sido sanado no prazo de 30 (trinta) dias, estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Todavia
, registro não assistirem razão,
visto
que
restou clarividente pela perícia que o veículo fora alienado com defeito oculto. Além disso, conforme se mostra em trecho do
mesmo
laudo pericial à fl. 287, tais vícios não foram plenamente sanados,
veja-se:

“
A perícia constatou que
permanece
m
problemas
no medidor do combustível, discreta infiltração pela vedação superior do para-brisa e o para-choque dianteiro tem sinais de que foi repintado.”

Sobre isso, assim versa o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

Nesse caminho, nota-se que o constante retorno com o carro à concessionária e a conclusão da perícia pela persistência do defeito demonstram que o prazo de 30 (trinta) dias, estipulado pelo CDC, não fora observado, ao contrário do que aduzem as requeridas. Não há margem a se falar em ausência de vício, portanto.

Ademais, a responsabilidade das apelantes somente é afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, não sendo esta, contudo, a situação dos autos.

Veja-se que na ação de indenização fundada em responsabilidade civil objetiva, basta ao autor a demonstração de que tenha havido a defeituosa prestação de serviço, o dano e o nexo causal, não sendo necessária a comprovação da culpa, termos nos quais entendo caracterizado o dever indenizatório das Apeladas.

Em consonância com a fundamentação do magistrado sentenciante, à luz dos fatos expostos:

“
Resta evidente que o automóvel já fora alienado com defeitos ocultos que foram, de pronto, manifestados após a tradição, o que impõe a responsabilidade dos fornecedores/revendedores pelos consertos devidos. Também fica evidente que a parte ré não conseguiu reparar os defeitos apresentados pelo veículo, pois com poucos dias o veículo retornava a concessionária, com os mesmos defeitos,
não sendo admissível que um carro novo
apresente tantos problemas, inclusive co
m
a necessidade de troca de peças, com tão pouco tempo de uso.
”

De fato, não se mostra razoável que um veículo zero-quilômetro apresente tantos defeitos, sobretudo em curto espaço de tempo, motivo pelo qual a manutenção sentencial é a medida que se impõe.

Prosseguindo a análise recursal, alegam os recorrentes que a venda do veículo no decurso do processo resultou em perda superveniente do interesse de agir por parte da apelada. E ainda, subsidiariamente, que, caso não se acolha tal pretensão, para fins de cálculo deve-se adotar o valor do veículo na tabela FIPE a tempo da venda, em vez do desembolsado pela autora para compra do bem.

Acerca disso, assim estabeleceu o
decisum
após acolhimento de embargos:
“dev
e
rá a autora proceder a devolução do veículo no estabelecimento da 1ª requerida, sendo que,
na hipótese de impossibilidade de cumprimento da referida obrigação, esta será convertida em perdas e danos, admitida a sua compensação com o valor devido a parte autora.
”

Nesse sentido, registro
não encontrar guarida a pretensão recursal,
haja vista a clara determinação sentenciante e o entendimento
que
a requerente
não pode ser penalizad
a
pela simples venda do
seu carro
.
Ora, não era exigível
dessa
que mantivesse a
posse do bem
ad aeternum
, mormente
o
que já lhe causara tantos problemas,
até o
indefinido fim do processo judicial.

Vale salientar
, ainda, que a venda não obstou a produção de provas de forma satisfatória, de modo que já havia ocorrido a realização de perícia, a qual, inclusive, corroborou o pedido autoral
.

D
iante disso,
destaca-se ter a Corte Superior consolidado entendimento sobre o tema, a saber:

AG
RAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. ALIENAÇÃO DO BEM NO CURSO DA DEMANDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA QUE DEPENDE DA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO VICIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE IMPÕE O ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO PELA VENDA DO VEÍCULO A TERCEIRO DA QUANTIA A SER RESTITUÍDA AO CONSUMIDOR RELATIVA AO PREÇO PAGO PELO BEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Não se verifica a falta de interesse de agir do autor pela perda superveniente do objeto, diante da venda do veículo no curso da demanda, visto que ficou demonstrado nos autos que o bem litigioso foi alienado por valor muito inferior ao preço de mercado, em razão dos defeitos apresentados, não tendo, portanto, perecido o objeto da demanda, já que houve a conversão em perdas e danos.
3. Com relação à alegada violação do art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o autor não provou que os vícios não foram sanados no prazo legal de 30 dias e impediu a realização de perícia no veículo, a análise da pretensão demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4
. Rescindido o contrato de compra e venda, com a determinação de restituição da quantia paga pelo bem viciado, constitui-se em obrigação do consumidor a devolução do veículo à fornecedora, sob pena de afronta aos arts. 884 do Código Civil e 18, § 1º, II, do CDC, uma vez que o recebimento da restituição integral e atualizada do valor pago, sem a devolução do bem adquirido, ensejaria o enriquecimento sem causa. Precedentes. 5. Na hipótese, como é impossível cumprir a obrigação de devolução do veículo litigioso, por ter sido vendido a terceiro no curso da demanda, impõe-se o abatimento do valor recebido pela venda do veículo da quantia a ser restituída ao consumidor relativa ao preço pago pelo bem.
6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Veja-se que estamos a falar
de
ao menos
03

(três)
oportunidades em que se viu
a autora obrigada
a levar o veículo à concessionária para reparos,
t
udo isso dentro do prazo de garantia contratual ofertada pelo
f
abricante.

As provas dos autos demonstram
que o
veículo
fora submetido a conserto com

apenas
uma semana
de
uso,
realidade para além do razoável e esperado de um automóvel
novo, zero-quilômetro
.

Além do exposto, remonto que o vício em questão não me
parece ter sido solucionado
da forma satisfatória
afirmada pelas
a
peladas, ante os constantes retorno
s
do
automóvel à assessoria
técnica
em
um curto
espaço de tempo.

N
ess
e diapasão,
aponto ser adequad
a
a restituição do valor empreendido no veículo a tempo da compra, o qual deve ser monetariamente corrigido sem aplicação de juros, com o devido abatimento do valor que
a apelada
recebeu pela venda desse, sendo vedado o enriquecimento sem causa.

Repito que, a meu ver, não se
mostra cabível
adotar o
valor da
ta
bela FIPE
para fins de restituição n
o caso
sub examine,
uma vez que
a
proprietári
a
usufruiu por
tempo curtíssimo
do veículo em seu pleno funcionamento,
tendo em
vista que, desde o primeiro mês,
ou melhor, quinzena,
observou
o
investimento realizado
em busca de
um carro
para suprir suas necessidades
se transformar em
uma
constante preocupação.

Oportuno, a tal ponto, mencionar ser esse o entendimento jurisprudencial desse Egrégio Tribunal, o qual está em consonância com o STJ, conforme se demonstra abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. SUCESSIVAS ORDENS DE SERVIÇO PARA REPARAÇÃO. DEFEITOS NÃO SOLUCIONADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL. ART. 18, §1º, DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme reconhecido em sentença, o vício do produto não fora sanado no trintídio legal, porquanto,
“não é possível afirmar que o vício do produto tenha sido sanado no prazo de 30 dias, estabelecido pelo artigo 18, § 1º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, se o automóvel, após retornar da oficina, reincidiu no mesmo problema, por diversas vezes”
(REsp 1443268/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 08/09/2014). 2. Vale dizer, “em havendo sucessiva manifestação de idênticos vícios em automotor novo, o aludido lapso conferido para o fornecedor os equacionar é computado de forma global, isto é, não se renova cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou comerciante em razão do mesmo problema” (STJ – REsp: 1297690 PR 2011/0068699-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2013). 3. A partir dessa premissa, tem-se que merece parcial guarida a pretensão da Apelante, para que

a restituição da quantia paga
que, “nada mais é do que o exercício do direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento, sendo que um dos efeitos da resolução da avença consiste no retorno dos contraentes ao status quo ante” (REsp n. 2.000.701/PR),
se realize, em sua integralidade, com a devida correção monetária desde o desembolso feito pelo consumidor (efetivo prejuízo) para a aquisição do veículo, todavia, sem a aplicação de juros de mora, durante o trâmite da demanda, porquanto o consumidor se manteve na posse do bem
, conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgInt nos EDcl no REsp 1697426/MG. 4. Recentemente o Superior Tribunal de Justiça, buscando definir se, uma vez reconhecido o vício do veículo, mas tendo o consumidor dele usufruído por certo período, o fornecedor deve restituir a integralidade da quantia paga ou o valor atual de mercado, exarou entendimento segundo o qual “
para que o regresso ao estado anterior efetivamente se verifique, o fornecedor deve restituir ao consumidor o valor despendido por este no momento da aquisição do produto viciado”, de modo que, “o abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista, a qual consagra o direito do consumidor de optar pela restituição imediata da quantia paga".
Outrossim,
“não se pode admitir que o consumidor, que foi obrigado a conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado – na hipótese, um veículo zero quilômetro –, e que, portanto, ficou privado de usufruir dele plenamente, suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema
”. 5. Com relação aos danos morais, por certo, vislumbram-se configurados, tendo em vista que a persistência dos defeitos em veículo novo, sem adequada solução, a fim de transmitir a segurança necessária ao consumidor lesado, extrapola o chamado “mero aborrecimento”, tendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado no sentido de que a existência de defeito reiterado apresentado em veículo zero-quilômetro configura dano moral suscetível de indenização. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível,
5000506-46.2022
, Relator:
JAIME FERREIRA ABREU
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL,
26/09
/2023)

Superado tal ponto, cabe analisar a alegação de ausência de cabimento da indenização por danos morais, a qual fora estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo magistrado
a quo
, e, subsidiariamente, sua minoração.

De pronto, registro ser patente o dano experimentado pelo consumidor, nos termos da jurisprudência do STJ, a qual
“
orienta-se no sentido de
ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero-quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.
”
(AgInt no AREsp n. 2.163.568/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

Nesse sentido, deve ser considerado a tanto os manifestos transtornos e frustrações de quem adquire veículo novo, justamente no intuito de não se ver sujeito a problemas mecânicos e afins por longo período, como naturalmente se espera de um carro zero-quilômetro, mas vê-se constantemente tendo que levar o seu automóvel à concessionária, ficando alijado do uso do bem, seu meio de transporte, item cada vez mais indispensável nos dias atuais para os deslocamentos do dia a dia, para os afazeres e compromisso a que todos somos submetidos.

Diante disso, sobre o tema, tais são as palavras de Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução”:

“
Dano moral seria, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto, o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa(...).”

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos que não podem ser objetivamente aferidos, como no caso em apreço, visto que não se pode arbitrar todo o estresse, tempo perdido e mal-estar causados a autora pelo vício do veículo e também pela presente demanda, prejuízos esses para além das perdas patrimoniais.

Somado ao dito, é
cediço que,
par
a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Partindo, então, destas premissas e tomando em relevo todo o contexto fático que circunda o caso concreto,
revela-se adequado e satisfatório a compor o dano
moral
sofrido pel
a autora
, o
quantum indenizatório
arbitrado
,

montante este que se amolda ao aspecto punitivo, repressivo e compensatório da indenização, estando ponderada, ainda, a capacidade econômica d
a ofendida e
do ofensor.

Registra-se, ainda,
estar
em conformidade com o decidido
por esse Egrégio Tribunal
, a saber:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO DE FÁBRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta-se

“o sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido”.
(AgInt no AREsp n. 2.326.927/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.). 2. Sopesando as diretrizes acima apontadas e considerando que a indenização por dano moral deve revestir-se de caráter pedagógico, inibidor, compensatório e punitivo, em especial o fato de que os autores estavam realizando uma viagem quando o veículo zero-quilômetro apresentou defeito de fábrica, bem como a capacidade financeira das Demandadas (Apeladas),
a quantia arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais) para os 02 (dois) autores mostra-se insuficiente devendo ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), ou seja, R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, valor que se amolda às peculiaridades do caso concreto.
3. Sentença reformada. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível,
0028281-70.2015
, Relator:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL,
23/04/2024
).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. OXIDAÇÃO. RECUSA AO SANEAMENTO DO VÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme o art. 18 Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 2. O § 1º do referido dispositivo estabelece ainda que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou (iii) o abatimento proporcional do preço. 3. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar que a oxidação das peças do veículo decorreu de culpa exclusiva da proprietária e do usuário do veículo, ou ainda de terceiros, impondo-se a manutenção da condenação solidária das fornecedoras para efetuarem a substituição das peças oxidadas. 4.

Os danos morais foram configurados, posto que a aquisição de um automóvel novo é cercada de expectativas, principalmente quanto à ausência de defeitos e à desnecessidade de se submeter a reparos e negativas das empresas responsáveis de arcar com os mesmos.

Precedente TJES: Apelação Cível n. 0002649-53.2017.8.08.0030. Precedente STJ: AgInt no AREsp 821945/PI. 5.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença não se revela desproporcional ou desarrazoado, estando em consonância com as peculiaridades do caso concreto e apto a exercer efeito pedagógico nos fornecedores, sem gerar enriquecimento sem causa.

6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível,
0002332-68.2020
, Relator:
JANETE VARGAS SIMOES
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL,
22/03/2024
).

Portanto, junto aos demais liames do caso em
apreço
vislumbro
serem devidos os danos morais, de modo que atendem a
o binômio ressarcimento punição o
s
valor
es

outrora estipulados
,
nos termos do art. 944
do Código Civil.

P
or fim, no que se refere a impugnação quanto a juros e correção monetária sobre os honorários recursais, destaco que assim estabeleceu o juízo
a quo
:

“
Firme ao princípio da sucumbência, condeno as rés ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência aos patronos da Autora, que arbitro em 20% do
valor do proveito econômico obtido
, na forma do §2°, do art. 85, do CPC,
acrescidos de correção monetária pelo índice oficial do E. TJ/ES desde a publicação desta sentença e juros de mora legais a contar da intimação para o pagamento.
”

Sobre a temática, de tal maneira posiciona-se o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 568/STJ 1. Ação de indenização, em fase de cumprimento definitivo de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem para acolher a pretensão da recorrente nos moldes propostos implica reexame de fatos e provas. 4.
A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15. Precedentes do STJ.

5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.935.385/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO COM A CAUSA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "No agravo interno, a parte agravante pleiteou fosse considerado, para fins de aferição da índole irrisória e da majoração dos honorários advocatícios, o valor atualizado da causa. Tal pretensão mostra-se adequada, na medida em que a correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, visando apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda. Precedentes que utilizam o valor atualizado da causa como parâmetro." (AgInt no AREsp 1151280/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018) 2.
Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado.
3. Agravo interno provido, a fim de consignar que os honorários advocatícios, fixados em 1% sobre o proveito econômico auferido, devem ter a base de cálculo atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação. (AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019.)

Posto isso, veja-se que
o
s
juros de mora e a
correção monetária não só
são

cabíveis
caso,

como os juros
moratórios sobre os honorários
devem, nos termos dos precedentes citados, incidir desde o trânsito em julgado da decisão
,
carecendo de razão o
s
recorrente
s
também nesse tópico.

Desse modo, vislumbro a necessidade de alterar o termo inicial para incidência de juros de mora
ex officio
, não constituindo
reformatio in pejus
, haja vista o consolidado entendimento da Corte Superior de que juros de mora constituem natureza de ordem pública, a saber:

“
Consoante o entendimento do STJ,
os juros de mora
e a correção monetária, por constituírem consectários legais,
integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias
, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 662.842/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021.)

Por fim, tendo em vista a integração equivocada do BANCO ITAUCARD S A à presente lide vindicada pela parte requerida, faz-se necessário arbitramento de honorários em favor dessa, por ser também questão de ordem pública, nos termos da jurisprudência do STJ, a saber:

“
Tendo a ré dado causa à indevida citação
da União,
parte ilegítima ad causam, para “integrar a lide”
(rectius, integrar a relação processual),
na qualidade de litisconsorte passiva necessária, obrigando-a a vir a juízo para defender-se, deve arcar com a verba honorária, em face do princípio da causalidade.
”
(REsp n. 240.174/SE, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2000, DJ de 16/10/2000, p. 314.)

Assim,
sem mais delonga,
CONHE
ÇO do
s

recurso
s de CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA e FORD MOTOR COMPANY LTDA

e NEGO-LHES
PRO
VIMENTO
,

para
manter incólume a sentença no que se refere ao
s
danos materiais e morais pleiteados pela autora.

Ademais,
CONHEÇO do recurso do
BANCO ITAUCARD S A
e DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida e determinar o não cabimento da discussão acerca do contrato de financiamento firmado entre a instituição bancária e a apelada nos presentes autos.

Por fim, modifico,
ex officio
, o termo inicial para incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios para o trânsito em julgado da sentença condenatória,
bem como fixo honorários advocatícios em favor do
patrono do
BANCO ITAUCARD S A em 10% sobre o valor do proveito econômico
obtido
, sendo devido pelas demandadas, vide art. 85 do CPC.

Na oportunidade, deixo de majorar os honorários em favor da autora, haja vista seu arbitramento no máximo legal na sentença impugnada.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso do BANCO ITAUCARD S A e a ele DAR PROVIMENTO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida e determinar o não cabimento da discussão acerca do contrato de financiamento firmado entre a instituição bancária e a apelada nos presentes autos.

Outrossim, modificar,
ex officio
, o termo inicial para incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios para o trânsito em julgado da sentença condenatória, bem como fixar os honorários advocatícios em favor do patrono do BANCO ITAUCARD S A em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, sendo devido pelas demandadas, vide art. 85 do CPC.

Por fim, deixar de majorar os honorários em favor da autora, haja vista seu arbitramento no máximo legal na sentença impugnada.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.